Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723300-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO DE PAIVA LAMEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante os demonstrativos de pagamento de pró-labore dos últimos três meses, assim como extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora